Tribunal: TJDFT
Processo: 0003401-65.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ATIPICIDADE. NÃO RECONHECIDA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O crime de porte de arma de fogo é delito de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o simples ato de levar a arma consigo, uma vez que se presume a ofensividade ao bem jurídico tutelado.

2. Encerrado o contrato de trabalho temporário em estabelecimento prisional, o agente perde a autorização de portar arma de fogo em qualquer situação.

3. A alegação de estar sendo alvo de ameaça não permite, por si só, a aplicação da excludente de culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa.

4. Recurso conhecido e desprovido.